Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc. Diante da ilustrada manifestação alinhada pela douta Procuradoria de Justiça[1], que, em suma, pugnara pelo conhecimento e desprovimento dos embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal, e, outrossim, considerando que o processo já se encontra incluído em pauta de julgamento – 32a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 08/09 até 15/09/2021)[2], prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28831022 [2] ID 28831022